Tribunal: TJSP
Processo: 2159240-54.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de declaração – Ação direta de inconstitucionalidade – Insurgência da Câmara Municipal, pretendendo a rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do

Ementa:
Embargos de declaração – Ação direta de inconstitucionalidade – Insurgência da Câmara Municipal, pretendendo a rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Impossibilidade – Parte ilegítima para recorrer da decisão – Legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade que segue as mesmas regras referentes à legitimidade 'ad causam' ativa – Rol taxativo do artigo 90 da Constituição Paulista – Recurso que deveria ter sido interposto pela Mesa da Câmara Municipal – Embargos declaratórios não conhecidos, pelo não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal.